Tribunal: TJDFT
Processo: 0709117-81.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709117-81.2023.8.07.0006 RECORRENTE: RALPHO DIMATEU LEMOS DA MOTA RECORRIDO: GISELE MARTINS PEIXOTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM POR UM DOS HERDEIROS. PAGAMENTO DE ALUGUEL PROPORCIONAL AO QUINHÃO DOS DEMAIS CONDÔMINOS. CABIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de arbitramento de aluguel, condenou o réu ao pagamento de 1/6 do valor do aluguel incidente sobre o terreno, a título de indenização pelo uso exclusivo do bem. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença extrapolou os limites do pedido ao incluir o terreno no arbitramento de aluguel, contrariando o princípio da congruência. (ii) definir se o réu é proprietário exclusivo do imóvel ou se este integra o acervo hereditário; (iii) estabelecer se é cabível o arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel. III. Razões de decidir 3. A sentença não é ultra petita, pois determinou que a apuração do valor do aluguel exclua a residência construída pelo réu, evitando enriquecimento sem causa da autora, em conformidade com o art. 884 do Código Civil. A necessidade de liquidação de sentença demonstra o respeito ao princípio da congruência. 4. O apelante não comprovou a alegada cessão do terreno por seu genitor como compensação de dívidas, constando o imóvel no inventário e sendo objeto de partilha, o que justifica o arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo da área. 5. O uso exclusivo de imóvel comum por um dos herdeiros enseja o pagamento de aluguel proporcional ao quinhão dos demais condôminos, evitando enriquecimento sem causa (CC, art. 884). IV. Dispositivo 6. Negou-se provimento ao apelo do réu. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 492 e 884; CC, arts. 1.319 e 884. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 10000210294385001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 13/05/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2021 TJ-DF 0729154-81.2022.8.07.0001 1779208, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/11/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 21/11/2023 O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 492 do Código de Processo Civil e 884, 1.228 e 1.319, todos do Código Civil, sustentando a ocorrência de decisão ultra petita, ao argumento de que a recorrida teria pleiteado arbitramento de aluguel apenas em relação à casa e não à totalidade do terreno. Ademais, assevera ser indevida a condenação ao pagamento de aluguel sobre bem parcialmente edificado com recursos próprios e incabível a obrigação de pagar aluguel sem a prévia definição judicial da copropriedade. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJSP e do TJRS. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 492 do Código de Processo Civil e 884, 1.228 e 1.319, todos do Código Civil, bem como no invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024